Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-75.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701694-75.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL FERNANDES CASTRO APELADO: VERA LUCIA TELES MOREIRA, FLAVIA FERNANDA TELES MOREIRA, RENATA TELES MOREIRA DA ROCHA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o Apelante no prazo de 15(quinze) dias sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões ( ID 33480924) por violação ao Princípio da Dialeticidade. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator